Tribunal: TJSP
Processo: 0006793-58.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006793-58.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MARCELO PEREIRA DA SILVA BUENO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso e o
fizeram para deferir a progressão ao regime semiaberto, oficiando-se. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006793-58.2019.8.26.0496 -Voto no 25.063
2
Agravo de Execução Penal no 0006793-58.2019.8.26.0496
Agravante: Marcelo Pereira da Silva Bueno
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.063 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MARCELO
PEREIRA DA SILVA BUENO contra decisão (fls. 197/202), proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ (Ribeirão Preto), que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o sucinto relatório.
Preso em regime fechado desde o flagrante, ocorrido em 17 de
setembro de 2016, ou seja, há mais de três anos, o agravante vem demonstrando
méritos suficientes para inclusão em regime mais ameno.
Com efeito, mantém preservados seus vínculos familiares, sendo
visitado pela companheira e pela mãe.
Formula planos consistentes para o futuro, objetivando inclusive
fazer uma faculdade.
Ostenta ótimo comportamento prisional, ausente o registro de falta
disciplinar de qualquer ordem.
É certo, por outro lado, que MARCELO não assume o crime pelo
qual foi condenado, dizendo-se inocente.
Essa objeção não constitui, por si só, obstáculo à progressão ao
regime semiaberto, quer porque ele continuará sob fiscalização das autoridades
penitenciárias, ainda que de forma mais mitigada, quer ainda porque se avizinha o
termo final do cumprimento da pena carcerária, que está previsto para 16 de
setembro de 2022.
Vale dizer: em breve, o agravante estará de volta ao convívio
social, sem qualquer espécie de fiscalização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006793-58.2019.8.26.0496 -Voto no 25.063
3
Sendo assim, parece razoável que ele seja incluído em regime de
menor contenção para que esse merecimento seja analisado com maior rigor e,
também, estudados os eventuais impactos de seu retorno ao convívio social.
Posto isso, meu voto dá provimento ao recurso e o faz para
deferir a progressão ao regime semiaberto, oficiando-se.
IVO DE ALMEIDA
Relator